Tribunal: STF
Processo: RE 1400282
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    INDENIZAÇÃO. Dano moral indenizável. Inaplicabilidade do RE 636.331/RJ (Tema nº 210). Matéria expressamente afastada pelo voto vencedor do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do RE com repercussão geral nº 636.331/RJ, que restringiu a tarifação prevista na Convenção de Varsóvia às indenizações por dano material. Competência territorial. Artigos 9º da LINDB e artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Atraso Transporte aéreo internacional. Atraso de voo de 10 (dez) horas. Dano moral in re ipsa. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Recurso provido para julgar procedente a ação.



     



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 178 da CF. Sustenta, em essência, a prevalência da legislação especial que disciplina o transporte aéreo internacional sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive para demandas envolvendo danos morais. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as conclusões do Tema 210 da sistemática da repercussão geral não se aplicam às pretensões de indenização por danos morais. Confiram-se:



    EMENTA 



    Agravo interno. Reclamação constitucional. RE 636.331-RG/RJ (Tema 210) e ARE 766.618/SP. Demanda decorrente de contrato de transporte aéreo internacional. Indenização por danos extra-patrimoniais. Prazo prescricional. Convenções de Varsóvia e Montreal. Inaplicabilidade aos danos morais. Precedentes. Ausência de aderência estrita e de teratologia. ARE 766.618/SP. Processo de índole subjetiva no qual não figurou como parte o reclamante. Não cabimento do instrumento reclamatório. Agravo a que se nega provimento. 1. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 2. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada ao julgamento do RE 636.331-RG/RJ (Tema 210), pois referido entendimento não se aplica a hipótese de indenização por danos morais. Precedentes: RE 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, por unanimidade, j. 18.8.2020, DJe 04.9.2020 e RE 1.240.833-AgR-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, por unanimidade, j. 16.11.2020, DJe 30.11.2020. Teratologia não identificada. 3. Apenas o RE 636.331-RG/RJ (Tema 210), no qual analisado especificamente indenização por danos materiais, foi submetido à sistemática da repercussão geral, embora tenha sido julgado de forma conjunta com o ARE 766.618/SP. 4. O acórdão paradigma (ARE 766.618/SP) foi exarado em processo de índole subjetiva, desprovido de efeito vinculante, no qual não figurou como parte o Reclamante, não se amoldando ao previsto no art. 102, I, l, da Constituição da República. Precedentes. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl 50.411-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TEMA 210. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. A questão jurídica controversa diz respeito à definição da norma aplicável para a contagem do prazo prescricional da pretensão de indenização de danos morais no transporte aéreo: se o prazo bienal previsto na Convenção de Montreal ou as normas do Código de Defesa do Consumidor. 



    2. Por força do art. 178 da Constituição Federal, trata-se de matéria constitucional a atrair a competência do STF, não havendo falar em questão de natureza infraconstitucional. 



    3. Ao julgar o RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema nº 210 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a prevalência das convenções internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor apenas com relação às pretensões de indenização por danos materiais, fixando o entendimento de que, em tal hipótese, aplica-se o prazo de dois anos previsto no art. 35 da Convenção de Montreal, incorporada ao direito interno pelo Decreto nº 5.910/2006. 



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    (RE 1.320.225-AgR, do qual fiquei redator para o acórdão)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator